Tribunal: CARF
Processo: 10930.004522/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.004522/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.249 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
RITA FAUSTINA DIEZ MEGID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez comprovado que os rendimentos tidos como omitidos não pertencem
ao contribuinte, deve ser afastado o lançamento por omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 25 de agosto de 2008, por meio do qual
exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 6.108,39, a título de IRPF suplementar, exercício 2006,
ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de omissão
de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 23.450,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o valor apontado pela Receita Federal encontra-se na declaração de espólio de
sua genitora Rosa Diez Fernandes;
b) a propriedade está em inventário, pois está no nome da falecida mãe;
c) por essa razão a receita foi declarada em seu nome, não havendo omissão de
rendimentos e não podendo o imposto ser bi-tributado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.004522/2008-07
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.249 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004522/2008-07

A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) declaração
de ajuste anual simplificada (fls. 08 a 14 – 17 a 21); e (ii) certidão de óbito (fls. 15).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
de no 06-28.975 – 6a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que a Recorrente não instruiu aos autos do presente processo documentos referentes ao
imóvel que gerou a renda omitida e que permitiriam identificar qual foi o imóvel locado e se, de
fato, o mesmo pertencia ao espólio.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) os imóveis, cuja locação originaram os rendimentos não eram de sua
propriedade na época dos fatos;
b) esses rendimentos foram efetivamente tributados na declaração do espólio de
sua genitora no ano-calendário de 2005, conforme a cópia da declaração de
IRPF juntada em sua impugnação;
c) não deu causa ou teve a oportunidade de evitar a ocorrência dos fatos
discutidos no presente recurso, pois não recebeu os rendimentos, não
apresentou as DIRF’s com as informações incorretas, não tinha conhecimento
de sua apresentação e também não foi intimada pela Receita Federal a prestar
esclarecimentos;
d) o lançamento foi efetuado de maneira precipitada e sem a observância dos
cuidados que deveriam ser tomados, uma vez que se utilizam de informações
equivocadas prestadas por terceiros;
e) o inventário e a partilha dos bens deixados por Rosa Diez Fernandes só foram
homologados pela justiça em 27/08/2008;
f) solicitou às pessoas jurídicas Minoru Sakaguchi (CNPJ 75.218.644/0001-50) e
Nagib Issa & Cia Ltda. (CNPJ 79.180.741/0001-51), que apresentassem DIRF
retificadora em relação às importâncias discutidas no presente processo,
corrigindo o equívoco e informando como beneficiário dos rendimentos o
espólio de Rosa Diez Fernandes.
A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
arrolamento sumário (fls. 43 a 49); (ii) certidão registro de imóveis (fls. 50 a 56); (iii)
declarações retificadoras (fls. 57 a 65); (iv) declaração das locadoras de imóvel (fls. 66 e 67).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.249 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004522/2008-07

Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos de NAGIB
ISSA & CIA LTDA. (CNPJ 79.180.741/0001-51), no valor de R$ 10.250,00 e MINORO
SAKAGUCHI (CNPJ 75.218.644/0001-50), no valor de R$ 13.200,00.
Alega a Recorrente que os valores tidos como omitidos não lhe pertencem, uma
vez que eram devidos e foram pagos ao Espólio de sua mãe, Sra. Rosa Diez Fernandes.
Analisando os documentos juntados aos autos do presente processo
administrativo, está comprovado o falecimento da Sra. Rosa Diez Fernandes, na data de
05/10/2002.
Está igualmente comprovado que os valores tidos como omitidos foram
declarados como rendimentos do Espólio de Rosa Diez Fernandes, conforme ao que se verifica
da declaração de fls. 9.
Ademais disso, verifica-se que as fontes pagadoras, que emitiram as DIRF com
informações sobre os rendimentos tidos como omitidos apresentaram declarações de fls. 66 e
67, reconhecendo que os pagamentos efetuados no ano-calendário de 2005 eram devidos ao
Espólio de Rosa Diez Fernandes, declarando, ainda que não há contrato de locação escrito entre
as partes.
Dessa forma, entendo que o conjunto probatório permite acolher os argumentos
aduzidos pela ora Recorrente para se afastar o lançamento de IRPF por omissão de rendimentos.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital